Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DOS SUPOSTOS DESFALQUES. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA PASEP. DANO MATERIAL INEXISTENTE. CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."
2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE).
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
4. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, além da própria conclusão da Contadoria Judicial, apontando a regularidade das quantias depositadas na conta vinculada ao PASEP.
5. Logo, não demonstrado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
6. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao recurso.